Tribunal: STF
Processo: ARE 1586994
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Taxa de Fiscalização de Instalação, Equipamentos, Infraestrutura e Obras das Concessionárias, Permissionárias e Autorizatórias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços (TFF). Cobrança sobre Estações de Rádio Base e antenas de telecomunicações. Alegado exercício de poder de polícia. Competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações. Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Inconstitucionalidade da cobrança. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
2. No acórdão recorrido, foi mantida a cobrança de Taxa de Fiscalização de Instalação, Equipamentos, Infraestrutura e Obras das Concessionárias, Permissionárias e Autorizatórias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços (TFF) por Município, reconhecendo-se a competência municipal para tanto.
3. A recorrente pleiteia o reconhecimento da violação aos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, da Constituição da República e ao Tema RG nº 919, para que a taxa seja declarada inconstitucional e seja afastada a obrigação de recolhê-la.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se Município tem competência para instituir taxa de fiscalização de instalação, equipamentos, infraestrutura e obras de serviços de telecomunicações, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e dos Temas RG nº 919 e nº 1.235.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido divergiu das teses fixadas nos Temas RG nº 919 e nº 1.235.
6. A Constituição da República atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, conforme o art. 22, inc. IV.
7. Não compete aos municípios instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, pois isso invade a competência privativa da União.
8. Embora os Municípios possuam competência para fiscalizar a ocupação e o uso do solo urbano, não lhes é permitido, sob a justificativa de fiscalizar instalações, infraestrutura, equipamentos e obras de interesse local, imiscuir-se na competência federal de fiscalizar os serviços de telecomunicações.
9. A Lei municipal nº 2.384, de 2002, ao instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular com o objetivo de fiscalizar instalações, infraestrutura, equipamentos e obras, invadiu a competência privativa da União.
10. A cobrança da taxa é inválida a partir da publicação da ata de julgamento do Tema RG nº 919 (09/02/2023), ressalvadas as ações pendentes ajuizadas antes dessa data que já pediam o reconhecimento da inconstitucionalidade, o que ocorre no presente caso, em que a ação foi ajuizada em 08/12/2022.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“Processual Civil. Mandado de Segurança. Tributário. Taxa de fiscalização de instalação, equipamentos, infraestrutura e obras das Concessionárias, Permissionárias e Autorizatórias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços (TFF). Tema 919 do STF. Inaplicabilidade ao caso. Competência Municipal reconhecida. Taxa devida pelo poder de polícia na fiscalização de equipamentos, infraestrutura e obras de serviço público de telecomunicações. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Apelação Cível não provida.” (e-doc. 157, p. 3).

2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 174).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, da Constituição da República e o Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Pede “pelo conhecimento e provimento do seu recurso extraordinário para que, reconhecida a violação aos dispositivos da CF e à jurisprudência pacífica desta Corte (em sede de repercussão geral), sejam reformados os acórdãos recorridos, para reconhecer o seu direito de não se ver compelida a recolher a Taxa de Fiscalização de Instalações, Equipamentos, Infraestrutura e Obras das Concessionárias de Serviços Públicos pelo Município de Paranavaí, para exercícios anteriores e posteriores, vez que referida Taxa é manifestamente inconstitucional” (e-doc. 199, p. 16).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF (e-doc. 210).

5. A agravante alega que “não haja dúvida acerca da desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório e de lei local para o julgamento da lide, destaca-se que este STF já analisou demanda idêntica à posta em voga, através do julgamento do RE nº 1.459.770/PR, interposto pela Brasil Telecom S.A., ocasião em que o Ministro Relator Edson Fachin determinou o retorno dos autos à origem para adequação do entendimento exarado no Tema 919, destacando que o STF “entendeu não competir aos municípios a instituição de referida taxa”: (...)” (e-doc. 217, p. 5).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. O acórdão recorrido já analisou a questão da aplicabilidade do Tema RG nº 919. Dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“No julgamento do RE 776.594, no qual se discute, à luz dos arts. 5°,II, 22, IV, 30, I, II, III e VIII, 145, II, e 150, I, II e IV, da Constituição da República, a possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização e de licença, pelo exercício do poder de polícia, para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União (Tema 919 /STF), restou fixada a seguinte tese jurídica:
(...)
Portanto, de acordo com o entendimento exarado em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Município instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, pois isso compete privativamente à União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 
Porém, a taxa questionada no presente Mandado de Segurança é uma taxa instituída pela ocupação e uso do solo, algo até mesmo cogitado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 919, e que seria legítimo:
(...)
No presente caso a Lei Municipal n. Lei Municipal n. 2.384/2002 estabelece expressamente que a Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular possui como objetivo a fiscalização, o controle efetivo e permanente das instalações, infraestrutura, equipamentos e obra, que são considerados de interesse local:
(...)
Conclui-se, então que a referida taxa foi instituída para fiscalizar as obras, infraestrutura e equipamentos, e não o funcionamento de torres ou antenas, inexistindo bitributação.” (e-doc. 157, p. 5-8; grifos nossos).

9. Compulsando os autos, especialmente em virtude da divergência inaugurada pelo Decano, o eminente Ministro Gilmar Mendes, verifico que o caso muito se assemelha àquele recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 
(ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).

10. Cumpre destacar que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “o controle efetivo e permanente das instalações, infraestrutura, equipamentos e obra, que são considerados de interesse local” (e-doc. 157, p. 7), imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, com bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 
6. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).

11. Bem lembrou o ilustre Decano desta Suprema Corte, no julgamento de sua relatoria na ADI nº 7.321/AL, também nesse sentido: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” 
(ADI nº 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 04/08/2023).

12. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença, funcionamento e localização sobre Estação de Rádio Base da empresa ora recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia da municipalidade.

12.1. Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da tese fixada nos Temas nº 919 e nº 1.235 acima mencionados.

12.2. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 
4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 
5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 
6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 
7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. 
V. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”
(RE nº 1.467.201-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, de minha redatoria para o Acórdão, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 28/05/2025, grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”
(RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).

12.3. Nessa linha, são, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.558.240/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/08/2025, p. 07/08/2025;  RE nº 1.488.233/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/02/2025, p. 18/02/2025; RE nº 1.482.081/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/04/2025, p. 04/04/2025; RE nº 1.504514/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/10/2024, p. 05/11/2024; RE nº 1.497.161/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 07/06/2024, p. 10/06/2024; RE nº 1.502.025/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/11/2024, p. 25/11/2024; RE nº 1.504.412/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/09/2024, p. 1º/10/2024; RE nº 1.482.661/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/04/2024, p. 02/04/2024; e ARE nº 1.417.732/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023. 

13.  Assim, entendo que sobressai, de fato, a ingerência da Administração municipal sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

14. Considerando isso, e diante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento — ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, o que ocorre neste caso, no qual o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 08/12/2022, por meio de ação ordinária (e-doc. 2) —, conclui-se que o acórdão recorrido incidiu em desarmonia com a jurisprudência deste STF. 

15. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas — RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, e ARE nº 1.370.232/SP, Tema RG nº 1.235 —, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial referente à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão. Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator